Tribunal: TJMT
Processo: 0000368-09.2011.8.11.0077
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000368-09.2011.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), GUAPORE MINERACAO LTDA - CNPJ: 48.141.592/0001-98 (APELADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS – CUMULAÇÃO – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS No 12 E No 102 DO STJ – JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 618 DO STF E No 408 DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 15-B DO DL 3.365/1941 – CONDENAÇÕES EM QUANTIA CERTA NÃO SE SUBMETE AO REGIME DE PRECATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao contrário do que ocorre nas desapropriações promovidas por pessoas jurídicas de direito público, nas desapropriações manejadas por concessionárias de serviço público pode haver cumulação de juros compensatórios e moratórios, consoante os termos da Súmula n° 12 do STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios).

Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.5 77/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’, do caput do art. I5-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/stf ”
(REsp 1.111.829/SP).

Quanto aos juros moratórios, a sistemática do art. 15 - B do DL 3.365/1941, no que tange ao marco inicial de incidência, é inaplicável às ações de desapropriação ajuizadas por concessionarias de serviços públicos, cujas condenações em quantia certa não estão sujeitas ao regime de precatório estabelecido no art. 100 da Constituição da República (...)
(TJRJ; APL 0000272-50.1982.8.19.0024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S. A., visando modificar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa no 368-09.2011.8.11.0077, movida em face de GUAPORÉ MINERAÇÃO LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, a, do Código de Processo Civil, para: (i) confirmar a Liminar de imissão da parte autora na posse da área serviente descrita na exordial; (ii) declarar constituída a servidão administrativa em favor da atividade desenvolvida pela empresa autora sobre a área serviente descrita na exordial, a qual deverá ser registrada na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de imóveis, nos termos do art. 29 do Decreto-Lei 3.365/41; (iii) condenar a parte autora ao pagamento da indenização no valor de R$43.850,00 (quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da avaliação (26/04/2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, até a data do efetivo pagamento, na forma da lei; (iv) condenar a parte autora ao pagamento de juros compensatórios, fixados em 12% ao ano, sobre o valor da diferença da condenação com os valores depositados nos autos às fls. 90/93, a contar da data da imissão na posse (10.06.2011), nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei n° 3.365/41, em consonância com as Súmulas 408 do STJ e 618 do STF; e (v) em razão do princípio da causalidade, condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 5% diferença entre o valor da indenização e o valor ofertado na inicial, conforme estabelece o art. 27, §1°, do Decreto-Lei 3.365/41. (id 19750480 e 19750488).

Nas razões do recurso, de Id. 45189566, a apelante sustenta a impossibilidade de cumulação de juros compensatórios e moratórios, na medida em o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão das desapropriações e instituições de servidões administrativas, estabeleceu que não é possível a condenação conjunta dos juros compensatórios e moratórios, haja vista que incidem em períodos diferentes.

Relata que os juros compensatórios fixados em 12% ao ano, a contar da imissão na posse, deve ser reduzido para 6% ao ano, haja vista que, em recente julgado do Supremo Tribunal Federal, em 17 05 2018, na ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) de número 2332, o Tribunal Pleno da Corte Constitucional decidiu por limitar os juros compensatórios em 6% ao ano.

Aduz que os juros moratórios fixados na sentença no percentual de 1% ao mês desde a citação, tanto no percentual, quanto no período de aplicação, estão em desacordo com o previsto no artigo 15-B do Decreto Lei no 3365/41.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a impossibilidade de cumulação dos juros moratório e compensatórios, devendo prevalecer este no percentual de 6% ao ano, bem como reduzir os juros moratórios no percentual de 6% ao ano, a partir do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 19750494, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o nobre representante do
Parquet
estadual, Dr. Flávio Cezar Fachone, ante a inexistência de interesse público ou social, capaz de ensejar a atuação do Ministério Público, deixa de opinar no feito (Id. 43745483).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta provimento.

A cumulação dos juros moratórios e compensatórios é perfeitamente possível, forte nas Súmulas 12 e 102, do STJ:

“Súmula 12 – STJ. Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios.

Súmula 102 – STJ. A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei”

Além disso, a expropriante é pessoa jurídica de direito privado, que não se submete ao pagamento pelo regime de precatórios, senão vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO. Ação de desapropriação proposta pela Concessionaria Auto Raposo Tavares S/A. Duplicarão da Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225, km 242+670m ao km 262+820m). VALOR INDENIZATÓRIO. Adoção do valor do laudo judicial. Admissibilidade. Valor que condiz com ajusta indenização.
JUROS MORATORIOS E COMPENSATORIOS
. BASE DE CÁLCULO. Diferença entre o valor depositado nos autos (oferta inicial) e aquele fixado na r. Sentença.
CUMULAÇÃO DE AMBOS. POSSIBILIDADE
. Expropriante que é pessoa jurídica de direito privado, são se lhe aplicando o artigo 15-B do DL 3.365/41, pois não se submete ao pagamento pelo regime de precatórios. (...)”
(TJSP; AC 0000873-96.2014.8.26.0458; Ac. 12535347; Piratininga; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Silvia Meirelles; Julg. 13/05/2019; DJESP 31/05/2019; Pég. 2784).

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. LEGALIDADE
. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCAT1CIOS. REGISTRO DO IMÓVEL. CUSTAS REGISTRAIS. (...) 4.
Ao contrário do que ocorre nas desapropriações promovidas por pessoas jurídicas de direito público, nas desapropriações manejadas por concessionárias de serviço público pode haver cumulação de juros compensatórios e moratórios,
consoante os termos da Súmula n° 12 do STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios). (...)”
(TRF 4“ R.; RNec 5036757-96.2014.404.7200; SC; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg. 03/10/2017; DEJF 09/10/2017)

Em relação a taxa de juros compensatórios fixada na sentença em 12% ao ano, com razão o Magistrado que bem seguiu a inteligência da Súmula no 618 do STF, que assim dispõe:

“Súmula 618/STF – Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.”

E assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência assentada no STJ,
a Medida Provisória 1.5 77/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001
, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’, do caput do art. I5-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP.
NOS DEMAIS PERÍODOS, A TAXA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS É DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO, COMO PREVÊ A SÚMULA 618/ST ”
(REsp 1.111.829/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime dos recursos repetitivos do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ no 08/2008.”

No mesmo sentido deste entendimento, foi editada a Súmula no 408 do STJ, de seguinte teor:

“Súmula 408 STJ – Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”.

Quanto aos juros moratórios fixados na sentença, como bem consignado pelo Magistrado
a quo
, o disposto no artigo 15-B, do DL 3365/41, não se aplica às ações de desapropriação ajuizadas por concessionárias de serviços públicos, condenadas por quantia certa, que não estão sujeitas ao regime de precatório.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. [...] 3. Da mesma forma, não há omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, constando do item 7 da ementa que “no que tange aos juros moratórios, a sistemática do art. 15 – B do DL 3.365/1941, no que tange ao marco inicial de incidência, “
é inaplicável às ações de desapropriação ajuizadas por concessionarias de serviços públicos, cujas condenações em quantia certa não estão sujeitas ao regime de precatório disciplinado no art. 100 da Constituição Federal
” (REsp 1306397/GO, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe 27/11/2013)”
(STJ; EDcl-AgRg- EDcl-REsp 1.439.589; Proc. 2014/0043247-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 25/04/2017).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. [...] Quanto aos juros moratórios, a sistemática do art. 15 - B do DL 3.365/1941, no que tange ao marco inicial de incidência, é inaplicável às ações de desapropriação ajuizadas por concessionarias de serviços públicos, cujas condenações em quantia certa não estão sujeitas ao regime de precatório estabelecido no art. 100 da Constituição da República (...)”
(TJRJ; APL 0000272-50.1982.8.19.0024; Itaguaí; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Mario Assis Goncalves; DORJ 26/03/2018).

Em conclusão, estando ausentes os motivos que fragilizem ou infirmem a tese adotada, impõe-se a manutenção da sentença que em julgou procedente a ação, em consonância com as jurisprudências dominantes sobre os temas apresentados.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão da limitação prevista no § 1o do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41, fica inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020